Tribunal: STF
Processo: AI 779070
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Incorporação aos proventos de servidor inativo de verba referente à Gratificação de Representação de Gabinete. 3. Implementação dos requisitos estatuídos na Lei n. 10.722/82 do Estado do Ceará. 4. Necessário o reexame de fatos e provas e a análise de matéria infraconstitucional. 5. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.